Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. MORA AUTOMÁTICA (EX RE).
1. Como regra, a decisão judicial que determina o ajuste da forma de pagamento por meio de débito automático em conta corrente, operado pelo banco credor após perda da garantida da consignação em folha de pagamento, não tem o condão de afastar a mora do servidor/correntista, a qual decorre do não pagamento integral da parcela.
2. Eventual excesso de execução deve ser demonstrado por meio de discriminação atualizada de cálculo, conforme determina o §4o do art. 525 do Código de Processo Civil.
3. Por força do que dispõe o art. 397 do Código Civil, o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Trata-se da mora automática, também conhecida como mora ex re, a qual dispensa prévia notificação do devedor para que se realize a execução da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.